Tribunal: STF
Processo: RE 85414
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
CONCEITO DE VELHICE PARA A OCORRENCIA DA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE A
QUE ALUDE O ART. 44
II, "I", DO CÓDIGO PENAL. CONSOANTE O SISTEMA DO CÓDIGO PENAL, HÁ A
PRESUNÇÃO IURIS ET DE IURE DE QUE E VELHO AQUELE QUE ATINGE OS 70
ANOS, SENDO QUE, COM RELAÇÃO AOS DE IDADE INFERIOR A ESSA, NÃO HÁ
LIMITE CERTO PARA A FIXAÇÃO DE QUANDO COMECA A VELHICE, RAZÃO POR
QUE O SABER SE ALGUEM, MENOR DE 70 ANOS, E, OU NÃO , VELHO DEPENDE
DE CIRCUNSTANCIAS DE FATO AFERIVEIS CASO POR CASO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.